Tribunal: TJSP
Processo: 2159704-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e reconhecimento de grupo econômico e pedido de tutela de urgência - Decisão agravada que indefere pedido de concessão da justiça gratuita - Agravo interposto pelo autor - Pretensão de obter a gratuidade e o deferimento de pedido de tutela de urgência - Pedido de tutela de urgência apreciado em decisão anterior contra a qual não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e reconhecimento de grupo econômico e pedido de tutela de urgência - Decisão agravada que indefere pedido de concessão da justiça gratuita - Agravo interposto pelo autor - Pretensão de obter a gratuidade e o deferimento de pedido de tutela de urgência - Pedido de tutela de urgência apreciado em decisão anterior contra a qual não houve interposição de recurso - Agravo intempestivo nessa parte e, portanto, não conhecido - Prova documental que autoriza concluir estarem presentes os requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita - Decisão reformada - Recurso não conhecido em parte e provido na parte apreciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159704-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THIAGO
SCHMITZ, são agravados ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, ATLAS
PROJ TECNOLOGIA LTDA e ATLAS SERVICES - SERVOÇO DE SUPORTE
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159704-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16.483
2
VOTO No 16.483
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2159704-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (16a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: THIAGO SCHMITZ
AGRAVADAS: ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS, ATLAS PROJ
TECNOLOGIA LTDA. e ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE
ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA.(não citadas)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FELIPE POYARES MIRANDA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança e reconhecimento de grupo econômico e pedido de tutela
de urgência - Decisão agravada que indefere pedido de concessão da
justiça gratuita - Agravo interposto pelo autor - Pretensão de obter a
gratuidade e o deferimento de pedido de tutela de urgência - Pedido
de tutela de urgência apreciado em decisão anterior contra a qual não
houve interposição de recurso - Agravo intempestivo nessa parte e,
portanto, não conhecido - Prova documental que autoriza concluir
estarem presentes os requisitos necessários à concessão do
benefício da justiça gratuita - Decisão reformada - Recurso não
conhecido em parte e provido na parte apreciada
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão reproduzida a fls. 13/16 por meio da qual o MM. Juiz de primeiro
grau indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita e
determinou que se procedesse a emenda da inicial para recolhimento das
custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
O autor pede a reforma da decisão alegando, em síntese,
que faz jus ao benefício da justiça gratuita e que estão presentes os
requisitos legais para concessão da tutela de urgência consistente em
determinar a intimação das agravadas para cumprirem a obrigação
contratual de efetivação do saque requerido e, em caso de não
cumprimento, o bloqueio judicial. Argumenta que “é investidor não profissional em
criptomoedas, em especial em bitcoins, sendo que, há algum tempo, negocia e mantém a custódia de seus
ativos digitais na plataforma Atlas Quantum, gerida e administrada pelo grupo econômico que formam
as empresas ora agravadas”, que “a prestação dos serviços pela Atlas Quantum ocorreu
regularmente até a data de 19/05/2020, quando o Agravante solicitou a realização de saque
quantificado em 0,98812454 BTC (Bitcoins), que corresponde ao valor de R$ 56.501,93 (cinquenta e
seis mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos)” e “ao contrário do que fora pactuado, o
AGRAVANTE ATÉ O MOMENTO, NÃO OBTEVE ÊXITO EM REALIZAR O SAQUE ORA
REQUERIDO, ESTANDO O VALOR PENDENTE DE RECEBIMENTO”, que notificou
extrajudicialmente as agravadas no intuito de rescindir o contrato
celebrado entre as partes, bem como reaver seus bitcoins custodiados, mas
não obteve resposta e, ainda, que o juízo de origem não considerou o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159704-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16.483
3
de que “o Agravante resta DESEMPREGADO, com o filho vivendo delicada situação de saúde, em
vias de passar por duas cirurgias, dispendiosas e de considerável risco, ao passo que teve o Agravante
suas economias, na prática, sequestradas pela plataforma Atlas Quantum”, sem considerar “a
atual conjectura pandêmica que o mundo vem vivendo, não tendo o Autor sequer perspectivas de
retornar ao mercado de trabalho, em que pese grande parte das empresas estarem fechadas, em razão
das medidas de contenção adotadas para diminuição da propagação do COVID-19”.
O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido
(fl. 422), concedido apenas o efeito suspensivo a fim de evitar a extinção
do feito.
É o relatório.
Ao contrário do que pretende o agravante, não se
afigura possível a reapreciação da matéria recursal relativa ao pedido de
tutela de urgência, o qual foi anteriormente apreciado e rejeitado pelo juízo
de primeiro grau (fls. 312/334 do agravo e fls. 265/287 dos autos de
origem, reconsiderada depois parcialmente - fl. 335 do agravo e fl. 288 dos
autos de origem).
Não houve recurso contra essa decisão, de modo que o
agravo agora interposto, voltado a obter a reforma da decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência, é intempestivo e não comporta apreciação.
Note-se ainda que houve reiteração do pedido de tutela
de urgência (fl. 347 do agravo e fl. 300 de origem), tendo, porém, o juízo
de primeiro grau mantido o indeferimento (fl. 376 do agravo e fl. 329 de
origem).
Como é sabido, o ordenamento jurídico vigente não
confere ao pedido de reconsideração a suspensão ou a interrupção do prazo
para a interposição do recurso cabível contra anterior decisão sobre o tema
controvertido.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE JUIZ
SINGULAR DETERMINANDO A PENHORA DOS BENS DOS
RECORRIDOS.
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO E/OU SUSPENSÃO DE
PRAZO
RECURSAL.
INOCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO
VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO POSTERIORMENTE
INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. I - É cediço
em nosso sistema recursal pátrio que o simples pedido de
reconsideração não se constitui em recurso propriamente dito nem
tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. II -
Diante de decisão do Juiz Singular determinando a penhora dos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159704-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16.483
4
dos recorridos, valeram-se estes de mero pedido de reconsideração, o
qual fora indeferido pelo Magistrado, ratificando-se a determinação
anterior. III - Nesse panorama, inafastável a conclusão de que a
questão enfrentada naquela decisão restou preclusa, ante a ausência
de interposição de recurso no prazo legal e, de outra parte,
intempestivo o agravo de instrumento posteriormente interposto. IV -
Precedentes: AgRg no AG no 444.370/RJ, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJ de 10/03/2003; AgRg no REsp no
436.814/SP, Rel. Min. GARCIA VIEIRA, DJ de 18/11/2002; e AgRg
no AgRg no Ag no 225.614/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJ de 30/08/1999. V - Recurso especial PROVIDO (STJ,
1a Turma, REsp no 704.060/RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão, DJ 06.3.2006)
Conclui-se, portanto, que o recurso é inadmissível na
parte referente ao pedido de tutela de urgência e dele não se conhece.
Por outro lado, o pedido de concessão da justiça
gratuita comporta acolhimento.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV
(O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos), admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do
Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de
concessão de tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do
estado de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação,
valendo acrescentar que o § 3o do mesmo dispositivo legal dispõe que se
presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Preservada a convicção do MM. Juiz de primeiro grau,
verifica-se que o agravante não reúne condições de arcar com as despesas
processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, já que
está atualmente desempregado (fl. 404 do agravo) e tem um filho com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2159704-20.2020.8.26.0000 -Voto no 16.483
5
graves problemas de saúde (fls. 393/403 do agravo), o que certamente gera
mais despesas.
Conquanto a decisão agravada tenha se baseado nos
documentos de fls. 358/367 de origem, os quais, segundo enfatizado pelo
juízo de origem, “comprovam que a parte possui bens e direitos no importe de R$ 83.444,44
(fl.362), bem como que auferiu rendimentos anuais no importe de R$ 59.045,82 (fl.358)”, referem-
se eles a rendimentos obtidos no ano de 2018, de modo que não se
mostram adequados a avaliar a capacidade econômica do agravante.
O restante do patrimônio do agravante (veículo UP no
valor de R$ 39.657,00, cotas de cooperativa no valor de R$ 844,20,
aplicação em renda fixa no valor de R$ 10.000,00, saldo em conta corrente
de cooperativa de R$ 3.146,71, depósito na caixa vida e previdência no
valor de R$ 2.669,74 e aquisição de bitcoins) não é de alto valor a ponto de
descaracterizar a veracidade da alegação de impossibilidade de suportar o
pagamento das despesas processuais.
Além disso, as básicas e naturais despesas com questões
familiares, moradia, alimentação e vestuário tornam presumível a
veracidade da alegação de impossibilidade econômica, circunstância que
acarreta o acolhimento da pretensão recursal.
A isso se acrescenta que a contratação de advogado
particular não exclui a possibilidade de se obter a assistência judiciária
gratuita (Código de Processo Civil, artigo 99, § 4o).
Em suma, a situação de fato aponta para a necessidade
de se conceder o benefício da gratuidade processual, inclusive para este
recurso, ressalvada a possibilidade de a condição econômica do autor ser
oportunamente avaliada com maior precisão, mesmo porque a parte
adversa poderá, em tese, opor impugnação ao deferimento da justiça
gratuita (artigo 100 do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se conhecer em
parte do agravo e, na parte conhecida, dar a ele provimento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator